Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Conquanto apresentados os Termos de Parcelamento de Honorários Advocatícios assinados por SUELI PEREIRA DE PAULA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA e SAU FERREIRA SANTOS, o DISTRITO FEDERAL não juntou os termos de parcelamento relacionados ao valor principal, em sua integralidade, tendo acostado apenas os correspondentes espelhos do parcelamento administrativo. Visto isso, concedo derradeiro prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a dobra legalmente prevista no art. 183 do CPC, para que o DISTRITO FEDERAL cumpra a determinação constante da decisão de ID 77329603, referente à juntada dos termos de parcelamento relacionados ao valor principal, sob pena de indeferimento dos pedidos de suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, constantes das petições de ID’s 72603225, 75608899 e 75660005. Na mesma oportunidade, manifeste-se o ente público sobre a petição de ID 77500696 e documentos que a acompanham. Após, decidirei sobre os pedidos de ID’s 72603225, 75608899 e 75660005, bem como de ID’s 74036318 e 74419803. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator